Tribunal: STF
Processo: MS 36095
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Mandado de Segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. Precatórios. 4. Exercício de 2016. Aplicação da EC 94/2016, de 15.12.2016. Art. 101 do ADCT. Os entes federativos que, em 25.3.2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31.12.2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Inclusão da parcela remanescente do ano de 2016 no montante total da dívida. Possibilidade. 5. Exercícios de 2018 e 2019. Aplicação da EC 99/2017. Percentual de comprometimento mínimo da receita corrente líquida. Art. 101 do ADCT. Percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado em 14.12.2017. 6. Utilização de depósitos judiciais. Homologado o pedido de desistência. 7. Ordem parcialmente concedida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ, nos autos da Inspeção 0002534-14.2018.2.00.0000, no tópico em que manda aplicar a modulação de efeitos nas ADIs 4.425 e 4.357 ao débito remanescente do exercício de 2016 após a entrada em vigor da EC 94/2016.